Tribunal: STF
Processo: RE 1329957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, para “determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 246, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, requerendo a fixação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/2009), sob a alegação de que não poderia ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947-SE, ante a ausência de seu trânsito em julgado e de decisão quanto à modulação dos seus efeitos. 2. O acórdão recorrido enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo decidido pela incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante entendimento do STF, firmado no julgamento do RE nº 870.947-SE; bem como pela incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do RE 579.431-RS; mantendo a decisão agravada, que determinou que a data final para incidência de juros de mora se dá com o trânsito em julgado dos embargos à execução. 3. ‘A mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país’. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017). 4. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado. 5. Embargos de declaração não providos” (fl. 289, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que “o sindicato recorrente opôs embargos declaratórios em face do v. acórdão proferido pela Eg. 3ª Turma do TRF da 5ª Região, com o firme propósito de sanar omissões/obscuridades e contradições existentes no julgado, tendo em vista que deixou de se pronunciar sobre pontos fundamentais para o deslinde do feito ” (fl. 520, vol. 2).
    Argumenta “que a decisão primária da execução da obrigação de pagar não determinou a inclusão, como devidas, das parcelas pagas no âmbito administrativo, referente ao ano de 2001 e após o trânsito em julgado da demanda” (fl. 521, vol. 2).
    Ressalta que “o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar” (fl. 523, vol. 2).
    Assinala que “fora procedida a implantação no mês de outubro de 2001, consoante faz prova os contracheques anexos ao processo, e com efeitos retroativos a janeiro daquele mesmo ano” (fl. 523, vol. 2).
    Acentua que “se pretende através do presente, evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a períodos distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 524, vol. 2).
    Requer “a) Seja acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida, determinando a nulidade e o retorno dos autos para o TRF da 5ª Região, a fim de que o mesmo se manifeste expressamente sobre os pontos acima identificados, omitidos no Julgado Regional; 
    Caso seja rejeitada a preliminar, que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para: 
    b) Determinar a correção da data de atualização para o cômputo dos juros de mora, que deverá retroagir à data da propositura da ação, qual seja, 06/11/1998; 
    c) Fixar o termo final para o cômputo de juros e correção monetária, que deverá ser até a expedição dos precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF em sede de repercussão geral - RE 579.431/RS. 
    d) Afastar a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o trânsito em julgada da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar;
    e) Determinar a inclusão no cômputo da base de cálculo dos honorários advocatícios, as parcelas pagas administrativamente, bem como os valores pagos sob a rubrica ‘decisão judicial ‘transitada em julgado’ - relativa ao índice de reajuste remuneratório objeto da execução (3,17%), pelo menos até um ano após o trânsito em julgado da decisão judicial exequenda tendo em vista que correspondem a execução voluntária do pedido e, por isso, devem sofrer a incidência dos honorários sucumbenciais em respeito aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais;
      f) Seja a Universidade Federal da Paraíba condenada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC” (fls. 527-528, vol. 2). 
    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “Analisa-se a possibilidade ou não de adequação do julgado proferido por esta Turma ao entendimento firmado pelo STF nos autos do RE 579.431/RS (Tema 96) onde ficou consolidada a tese de que: ‘Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. 
    O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente apenas ‘para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. (…)
      Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal.
      Ora, caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC. (…)
      Em face do exposto, deixa-se de exercer juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão originário que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento” (fl. 629. vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    6. Improcedentes são os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado: 
    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).
    Não é o caso, entretanto, de acolher a pretensão do recorrente sobre a fixação do “termo final para o cômputo de juros e correção monetária” para aplicação desse paradigma de repercussão geral, pois o Tribunal de origem, em juízo de retratação, afastou sua incidência por reconhecer tratar-se de julgamento extra petita de matéria não deduzida no agravo de instrumento interposto pelo recorrente.
    Essa situação prejudicial de análise do recurso extraordinário extrai-se do voto do Desembargador relator: 
    “(...) caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC” (fl. 629, vol. 2).
    Em processo em que se discutia controvérsia similar à deste recurso extraordinário, o Ministro Dias Toffoli assentou: 
    “(...) acerca da aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos autos do RE 579.431, sobre o termo final da incidência dos juros moratórios, o seu exame restou prejudicado, uma vez que tal análise foi obstada pelo parcial deferimento dos embargos de declaração, onde restou reconhecido o julgamento extra petita em relação ao tema” (ARE n. 1.315.638, DJe 19.5.2021).
    A questão relativa ao julgamento extra petita não foi impugnada no recurso extraordinário, pelo que impossível a aplicação do Tema 96 de repercussão geral ao presente recurso.
    8. O Tribunal de origem assentou que deveria ser “fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 246, vol. 2).
    Nesse ponto, o exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Quanto à compensação de valores pagos na via administrativa, este Supremo Tribunal decidiu ser a matéria infraconstitucional e o reexame do que decidido pelo Tribunal de origem necessitaria de análise de situação fática por ele apreciada. Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.170.662-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).
    10. Este Supremo Tribunal tem decidido que questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais refere-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvida pelo juízo da execução:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexequível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 564.051, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).
    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊMCIA – ÔNUS – DISTRIBUIÇÃO. Cabe ao Juízo da execução observar a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais consoante as balizas do julgamento definitivo” (RE n. 488.665-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).
    11. Quanto à correção monetária, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral.
    12. É de se anotar que, conforme decidido nas instâncias ordinárias, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que os “juros de mora [são] incidentes a partir da citação e até a expedição do precatório no percentual de 0,5% ao mês para todo o período discutido nos autos” (ACO n. 1.853-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2018).
    Consta do voto condutor do acórdão recorrido que “os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial” (fl. 243, vol. 2).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora